Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. PORTARIA 101/16 DO TJDFT. ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE.
1. A limitação estabelecida pela Portaria 101/2016 do TJDFT é voltada apenas para os honorários periciais a serem pagos pela parte beneficiária da gratuidade judiciária, no caso, à parte autora/agravada, não se aplicando ao ente público recorrente.
2. In casu, a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo a quo, de modo que cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, no valor respectivo de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que a parte autora/agravada é beneficiária da justiça gratuita, a cota devida a título de honorários periciais não ultrapassa o teto previsto na Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal, qual seja, 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).
3. Recurso conhecido e desprovido.